Tribunal: TCU
Processo: 000.536/2015-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Convênio 703559/2009 celebrado entre o Ministério do Turismo e o Grupo Interdisciplinar Ecópolis, tendo como objeto o apoio à iniciativa de turismo de base comunitária no Município de Santo Antônio da Patrulha/RS

Inteiro teor:
Acórdão 8392/2024-TCU-Segunda Câmara Trata-se de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Turismo, em desfavor do Sr. Giovani Paulo Zortea, presidente do então Grupo Interdisciplinar Ecopólis - ECOPÓLIS, em razão da omissão do dever de prestar contas do Convênio 703559/2009, celebrado em 22/7/2009, que teve por objeto o "Apoio à iniciativa de turismo de base comunitária no Município de Santo Antônio da Patrulha/RS". Considerando que o Instituto Ecopolis (CNPJ 07.664.851/0001-88) foi baixado em 30/10/2023 (peça 129), portanto antes do julgamento (Acórdão 38/2024-TCU-2C, peça 96); Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 3o, § 2o, da Resolução-TCU 178/2005, conforme redação da Resolução-TCU 235/2010, em tornar insubsistente a penalidade de multa aplicada no item 9.4 ao Instituto Ecopolis (CNPJ 07.664.851/0001-88) de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 000.536/2015-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 036.013/2019-6 (MONITORAMENTO) 1.2. Responsáveis: Giovani Paulo Zortea (XXX.889.080-XX); Instituto Ecopolis (07.664.851/0001-88). 1.3. Órgão/Entidade: Ministério do Turismo. 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.